Tribunal: TJSP
Processo: 2003612-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade – Não ocorrência – Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2003612-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BETOEL SILVA PEREIRA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2003612-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2003612-14.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Betoel Silva Pereira.
Embdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 36.907.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição e
obscuridade
Não ocorrência
Matéria suficientemente
analisada e decidida pelo julgado Embargos rejeitados.
1 Trata-se de embargos de declaração opostos por
Betoel Silva Pereira ao V. Acórdão de fls. 108/110, alegando, em suma, que o
julgado não apreciou adequadamente a matéria posta nos autos. Postula,
assim, sua declaração.
2
A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a
matéria alegada em razões de recurso.
O inconformismo do embargante com a solução
constante do julgado não enseja a declaração pretendida.
Omissões, contradições ou obscuridades do acórdão
que ensejam embargos de declaração são aquelas constantes do seu próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2003612-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
texto e não as resultantes da desconformidade deste com o que foi objeto de
recurso da parte.
Neste sentido: - "A dúvida que enseja a declaração
não é a dúvida subjetiva residente tão só na mente do embargante, mas
aquela objetiva, resultante de ambigüidade, dubiedade ou indeterminação das
proposições inibidoras da apreensão do seu sentido". (RTJ 105/1.047, STF, 1a
Turma, Ag. 90.344, Rel. Ministro Rafael Mayer, j. em 15.3.83, v. u.).
Ainda: “A contradição que autoriza o uso dos
embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do Acórdão,
não aquela que se encontra entre decisões diversas”. (STJ, 4a Turma, REsp no
36.405-1 - Embargos de Declaração, Rel. Min. Dias Trindade, j. 29.03.94,
rejeitaram os embargos, v.u., DJU 23.05.94, pág. 12.612).
Ora, o embargante almeja a rediscussão da matéria já
analisada e decidida pelo V. Aresto, o que é inadmissível.
Destarte, nada mais há a acrescentar.
3 Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)